Tribunal: STF
Processo: HC 229316
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário desta Corte. Precedentes.



2. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator da Pet nº 10.474, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF), é apontado como autoridade coatora. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 359-L do Código Penal. 



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, desde o dia 31.07.2022. Argumenta que a autoridade impetrada não deu andamento aos agravos regimentais que visavam rever a manutenção da prisão processual. 



    4. Com esses argumentos, a defesa requer:



    a. a concessão da presente ordem de habeas corpus para determinar que Sua Excelência o Ministro Relator dê a devida celeridade no julgamento da Pet 10.474/DF, devendo uma decisão ser proferida por Sua Excelência o Ministro Relator, como entender de direito, quanto à revisão da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente ou a determinação do relaxamento da medida; 



    b. a concessão do writ, com a determinação de que Sua Excelência o Ministro Relator se manifeste acerca do pedido da Polícia Federal quanto à prorrogação de prazo para a conclusão das diligências requisitadas e para a apresentação do relatório conclusivo da investigação.



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não pode ser conhecido. 



    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma jurisprudência consolidada no sentido da inadequação do habeas corpus para impugnar ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    8. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli – oportunidade em que se verificou o empate na votação –, o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado em 17.02.2016. 



    9. Essa orientação restritiva foi ratificada pelo Tribunal Pleno no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, todos por votação unânime: HC 224.439-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Plenário); HC 224.873-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Primeira Turma); HC 213.907-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Plenário); HC 224.338-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); HC 224.483-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia (Plenário); HC 214.006-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Plenário); e HC 209.608-ED, Rel. Min. Nunes Marques (Plenário). 



    10. Nessas condições, não há alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Sem prejuízo disso, determino o encaminhamento de cópia desta decisão ao gabinete da autoridade apontada como coatora. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator